Tribunal: CARF
Processo: 10935.009406/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009406/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ISRAEL MARQUES CAJAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO. IMÓVEL RURAL. ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA.
TERRAS OCUPADAS POR INDÍGENAS. AUSÊNCIA DO PLENO GOZO
DAS
FACULDADES
INERENTES
À
PROPRIEDADE.
DECISÃO
JUDICIAL. INVALIDADE DOS TÍTULOS DOMINIAIS.
Quando resta comprovado que as terras são ocupadas por indígenas, em que o
proprietário fica desprovido da posse, possibilidade de uso ou fruição do
imóvel rural, configurando a propriedade uma mera formalidade, é
insubsistente o lançamento fiscal em face do proprietário. No caso concreto,
ainda foi reconhecida a invalidade do título dominial ostentado pelo autuado,
em ação de reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009406/2008-26
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-22.448, de 12/11/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 90/97):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
ÁREAS ISENTAS. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado Auto de Infração,
exercícios 2004, 2005 e 2006, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do
imóvel “Fazenda Cajaí de Desenvolvimento Biotecnológico”, localizado no município de
Chopinzinho (PR), cadastro fiscal no 1.640.413-0 e área total de 3.630,0 ha (fls. 24/26 e 27/39).
Para os três anos o contribuinte declarou a área total do imóvel rural de 3.630,0
ha como Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Após intimado para comprovar
a regularidade da declaração como área não tributável, nenhuma documentação foi apresentada à
autoridade fiscal.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 25/11/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 40/41 e 42/48).
Intimado por via postal em 31/01/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 25/02/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca os mesmos fundamentos de fato e de direito da sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 103/106 e 107/108):
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

(i) o lançamento fiscal deve ser direcionado à Fundação
Nacional do Índio (Funai), que detém a responsabilidade tributária
pelo pagamento do imposto, com a consequente extinção da obrigação
lavrada em nome do recorrente; e
(ii) a propriedade rural foi invadida pelos índios, desde o ano de
1988, permanecendo o esbulho possessório até os dias atuais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
No mesmo procedimento fiscal, a autoridade tributária procedeu à lavratura de
autos de infração referentes aos 2 (dois) imóveis rurais contíguos declarados pelo contribuinte,
nos exercícios de 2004 a 2006, a saber:
(i) Processo no 10935.009405/2008-81:
Fazenda Cajaí de Desenvolvimento Biotecnológico
Área Total: 726,0 ha
Município: Coronel Vivida (PR)
Matrícula do imóvel: 5.563 (Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Coronel Vivida) – fls. 49/53
(ii) Processo no 10935.009406/2008-26:
Fazenda Cajaí de Desenvolvimento Biotecnológico
Área Total: 3.630,0 ha
Município: Chopinzinho (PR)
Matrícula do imóvel: 7.241 (Registro de Imóveis da Comarca de
Chopinzinho) – fls. 85/88
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

A fim de evitar acórdãos desprovidos de congruência decisória, estão sendo
julgados na mesma sessão do colegiado os Processos no 10935.009405/2008-81 e no
10935.009406/2008-26, tendo em conta os idênticos fundamentos de defesa apresentados em
relação ao lançamento fiscal.
O recorrente assegura que, desde o ano de 1988, foi despojado da posse dos
imóveis, quando teve as suas terras invadidas por índios. Para reaver a posse do bem patrimonial,
em face da invasão praticada pelos indígenas, optou por ajuizar ação de reintegração de posse,
autuada em 27/10/1988, sob o no 00.01.06932-2, cumulada com perdas e danos, sob o no
89.000.3960-1, em 15/09/1989 (fls. 54/65).
Pois bem. A oficialidade e a verdade material são princípios que norteiam o
processo administrativo fiscal. Pelo primeiro, a própria administração deve impulsioná-lo até sua
conclusão; no segundo, o julgador administrativo deve buscar tomar as suas decisões com base
na realidade dos fatos, inclusive determinando de ofício a colheita de material probatório.
Em que pese a interposição do recurso administrativo no dia 25/02/2011, o
interessado instruiu os autos tão somente com a consulta processual dos processos judiciais
atualizada até 04/12/2008. Entretanto, é possível acessar o histórico processual e as respectivas
decisões proferidas nas demandas judiciais, por intermédio do endereço do Tribunal Federal
Regional da 4a Região (TRF/4a Região) na Internet.
A ação de reintegração de posse foi proposta pelo ora recorrente, Israel Marques
Cajaí, em face da Funai, União Federal e de alguns indígenas, sob o número original
00.01.06932-2, para a qual foi atribuída posteriormente a numeração única 0106932-
35.1988.4.04.7000.
Em primeiro grau, o pedido de reintegração de posse foi julgado improcedente.
Apresentado recurso de apelação, o TRF/4a Região proferiu decisão, na sessão de 23/09/2009,
para negar provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios
fundamentos.
Para melhor compreensão das razões de decidir, transcrevo os principais trechos
do voto-condutor do acórdão de segundo grau, pertinentes ao deslinde deste processo
administrativo: 1
(...)
RELATÓRIO
(...)
Na ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, proposta por Israel
Marques Cajaí em face da FUNAI e dos índios Juvelino Palhano, Alberico Paliano,
Ambrozio Luiz dos Santos, Ari Eufrásio, Júlio da Silva e Alfredo Nascimento, foi
julgado improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o
pedido indenizatório, sendo a FUNAI condenada a indenizar o autor pelos prejuízos
decorrentes da perda dos seus equipamentos que foram destruídos pelos índios no
exercício do desforço imediato.

1
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3065760&hash=
fa31586ff0365b5e823635e9b709b504
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

Israel Marques Cajaí, em seu recurso de apelação, afirma ter havido cerceamento de
defesa nos autos. Alega que, ao contrário do decidido pelo juízo, não lhe foi concedido
prazo e oportunidade para manifestação. Aduz ter o juízo deixado de apreciar que a
hipótese trata de título de domínio expedido no período do Império, quando da fundação
da "Colônia Militar Chopin", nada tendo com a divisão e titutação posterior do Governo
do Paraná. A área indígena de Mangueirinha nada teria com os municípios de Coronel
Vivida e Chopinzinho, local onde estaria localizada a propriedade reclamada. As terras
indígenas estariam localizadas no município de Mangueirinha, fazendo apenas
confrontação com sua propriedade. Pondera que os laudos antropológicos tomados
emprestados de local que não correspondem à área de sua propriedade jamais poderiam
servir como prova real.
(...)
VOTO
(...)
5.2.2. MÉRITO
5.2.2.1. DA ÁREA EM LITÍGIO
O autor sustentou na inicial que a área por ele reivindicada não se confunde com a
Reserva Indígena de Mangueirinha, embora com ela limítrofe.
Com a realização da prova pericial apresentada às fls. 1186/1276 verificou-se que o
objeto sob litígio encontra-se totalmente inserido nas denominadas Glebas 'B' e 'C' da
Colônia K (Reserva Indígena de Mangueirinha) (25), embora, data venia, tal conclusão
pudesse ser tirada já nos primeiros momentos do processo.
_______________
(25) A gleba 'C' da Colônia K desde 1961 teve o domínio transferido aos índios
Kaingangs, conforme transcrição no 13.244 do Registro de Imóveis da Comarca
de Palmas – consoante certidão acostada às fls. 464/467. Já quanto à gleba 'B'
daquela área, defende a FUNAI, neste feito e na ação de oposição no
00.00.33390-5, a caracterização de posse indígena tradicional e imemorial.
Com efeito, o mapa de fl. 144, que instruiu a inicial, bem como os de fls. 185/187 dos
presentes autos revelam claramente a superposição das áreas, eis que referido
documento foi utilizado para demonstrar que o título dominial ostentado pelo autor
corresponde à parte da Gleba 'B' e à parte da Gleba 'C' da Colônia K, que, segundo a
inicial, não se confundiriam com a área ocupada pelos índios da Reserva Indígena de
Mangueirinha.
É bem verdade que o autor afirmou inserir-se apenas na Gleba 'B' a área por ele
reivindicada neste feito (fl. 12 - tem 22). Todavia, os documentos acima citados
demonstram de plano que a alegada posse do autor recairia em parte maior sobre aquela
área e em parcela menor sobre a Gleba 'C'.
O laudo de constatação realizado por ordem deste juízo já informava que, segundo os
índios, a Reserva Indígena de Mangueirinha era constituída das Glebas 'A', 'B' e 'C' da
Colônia K, informação que, associada aos mapas juntados pelo autor e à Certidão do
Registro de Imóveis de fl. 464/467 (referente às transferências daquelas áreas a índios e
a terceiros(26)), possibilitaria concluir que o objeto litigioso está dentro dos limites das
referidas Glebas 'B' e 'C'.
_______________
(26) Transcrição no 13.244, de fls. 168 à 169, do Livro no 3-Q, do Registro de
Imóveis da Comarca de Palmas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

Outrossim, a perícia alhures mencionada dirimiu qualquer dúvida quanto a tal
sobreposição, dando conta que:
'Deve-se assim preliminarmente informar que a área pretendida pelo Autor, Sr.
Israel Marques Cajaí, sobrepõe-se totalmente a parte das áreas denominadas
Glebas 'B' e 'C' da Colônia 'K', cujo domínio é documentalmente atribuído a F.
Slaviero & Filhos Ltda. e a FUNAI (tuteladora dos índios Caingangues),
respectivamente. O próprio Requerente, à fls. 144 apresenta uma planta onde
demonstra esta sobreposição' (fl. 1198).
Desse modo, impõe-se concluir que os imóveis matriculados sob os números 5.563 e
7.241 no Registro de Imóveis de Coronel Vivida e Chopinzinho, respectivamente, cuja
posse ora é reivindicada pelo requerente, encontram-se totalmente insertos nas áreas
referidas nas Transcrições n° 13.244 e n° 16.529 (27) do Registro de Imóveis da Comarca
de Palmas, isto é, nas Glebas 'B' e 'C' da Colônia K.
_______________
(27) A transcrição no 16.529 do Registro de Imóveis de Palmas, referente ao
título de propriedade de empresa F. SLAVIERO e outros, embora não conste dos
autos cópia ou certidão pertinente à mesma, foi ela citada pelo perito à fl. 1193
do presente feito e pode ser verificada nos autos no 00.00.33390-5 (fls. 92/93,
530/31 e 682/687), que corresponde à ação conexa ao presente feito.
5.2.2.2. DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
A ação de reintegração de posse destina-se à recuperação de posse perdida em razão de
violência, clandestinidade ou precariedade, consoante prevêem o art. 926 do CPC e o
art. 499 do Código Civil vigente na época da propositura desta ação.
(...)
No caso em tela, a FUNAI comprovou não apenas a posse tradicional e imemorial, mas
também a posse recente dos indígenas da Reserva de Mangueirinha sobre as Glebas 'B'
e 'C' (29), rechaçando a pretensão possessória do requerente, que, conforme o presente
caderno processual, nunca manteve relação de posse com a área em litígio, nem mesmo
através de seus antecessores.
________________
(29) Interessante registrar que, conforme apontado na sentença referente às ações
de autos 00.00.33388-3 (interdito proibitório) e 00.00.33390-5 (oposição),
julgadas simultaneamente ao presente feito em razão da conexão verificada no
curso da demanda, os grupos indígenas da Reserva de Mangueirinha deixaram
temporariamente de exercer posse sobre a área central da mesma (gleba B da
Colônia K) no período compreendido entre 1961 a 9185, o que se deu em virtude
da alienação do respectivo imóvel à empresa F. Slaviero & Filhos S/A e da
consequente expulsão dos índios que lá se encontravam pelos prepostos daquela
empresa.
Ademais, conforme será apreciado na presente sentença, os títulos que possui o
requerente estão eivados de vícios insanáveis, seja porque existente registro anterior de
todos os títulos que se originaram da transcrição n° 4.476 do Registro Imobiliário de
Palmas, seja porque a propriedade da área em litígio não poderia ser integralmente
alienada por FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS PACHECO; seja porque nas
matrículas n° 5.563 e 7.241 dos Registros Imobiliários de Coronel Vivida e
Chopinzinho, respectivamente, foram inseridos dados geográficos que não
correspondem à localização originária do imóvel, revelando-se aqueles documentos,
portanto, imprestáveis à exceção de domínio.
Vejamos.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

5.2.2.4. DA POSSE INDÍGENA
(...)
Portanto, verifica-se que os índios Kaigang e Guarani ocupavam a área ora disputada
em caráter permanente e que dela retiravam tudo que fosse necessário ao bem estar e à
reprodução física e cultural das respectivas comunidades.
Não obstante, importante mencionar que os grupos indígenas mencionados acima
ficaram temporariamente afastados da denominada Gleba 'B', mais precisamente de
1961 a 1985, o que se deu em virtude da venda daquela gleba à empresa F. Slaviero &
Filhos S/A, cujos prepostos apenas deixaram as terras em 1985 porque temerosos de um
possível conflito direto com os silvícolas.
Aqui abro um parêntesis para esclarecer que relativamente à Gleba 'C' nunca houve esse
distanciamento, tendo os índios Kaigang nela permanecido ininterruptamente.
Os fatos narrados acima foram reiteradamente citados na perícia realizada às fls.
1186/1276 e no correspondente laudo complementar de fls. 1313/1320, restando
atribuída aos índios a posse sobre a Gleba 'C' assim como sobre a Gleba 'B', esta última,
porém, a partir de 1985. Transcrevo a seguir parte conclusiva do laudo pericial de fls.
1212/1213, no qual o expert trata desta questão:
'Sabe-se que em conseqüência ao acordo firmado em 1949, a área da Gleba 'C' foi
titulada aos índios e, a da Gleba 'B' foi titulada a particulares, que acabaram por
transacioná-la com a empresa F. Slaviero & Filhos Ltda. em 1961.
(...)
Temos assim cronologicamente que a área da Gleba 'B' (que é a grande parte da área)
teria permanecido na posse das seguintes pessoas físicas/jurídicas, a partir do acordo
entre o estado do Paraná e o SPI:
de 1949 a 1961: Osvaldo Forte & outros ou os índios;
de 1961 a 1985: F. Slaviero & Filhos Ltda.;
de 1985 até hoje: silvícolas.'
(...)
Desse modo, resta evidenciado que grupos indígenas Kaigang e Guarani ocupavam toda
a Colônia K (Glebas 'A', 'B' e 'C') até 1961, quando, então, a empresa F. SLAVIERO &
FILHOS S/A adquiriu a parte central daquela área (Gleba 'B') e nela permaneceu com
seus prepostos até 1985, ano em que a tão almejada gleba foi retomada pelos índios.
(...)
Pelo exposto até o presente momento, impõe-se concluir que o autor não tinha posse
sobre as Glebas 'B' e 'C' da Colônia 'K' (área onde se encontra o imóvel sub judice) na
data em que alega ter sido vítima de esbulho possessório, pois, em janeiro de 1988, os
índios Kaingang e Guarani já haviam retornado à área central (Gleba 'B') da referida
colônia, sendo que a Gleba 'C' nunca deixou de ser ocupada pelos índios.
(...)
5.2.3. DO TÍTULO DO AUTOR
Mesmo que houvesse dúvida quanto à posse, hipótese em que poderia este juízo
reconhecê-la àquele que tivesse melhor título, ainda assim o requerente não faria jus à
pretensão deduzida na presente demanda, pois, como se disse, o título do autor
encontra-se eivado de nulidades que não podem ser simplesmente ratificadas pelo
decurso do tempo, pelas razões que passo a aduzir.
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

Não bastasse tudo isso, verifica-se a maliciosa inserção de dados nas matrículas n°
5.563 de Coronel Vivida e n° 7.241 de Chopinzinho, em desconformidade com o título
original, qual seja a Concessão n° 147 de FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS
PACHECO, levada a transcrição no Registro Imobiliário de Palmas sob o n° 4.476.
Sobre a questão esclarece o perito:
(...)
Em síntese, foram inseridas falsas informações nas matrículas que se originaram da já
mencionada transcrição n° 4.476 da Comarca de Palmas, permitindo que, após os erros
daquele cartório e da apresentação de documentos inválidos, fosse finalmente
sobreposta a área ora disputada ao título concedido a FRANCISCO XAVIER DOS
SANTOS PACHECO em 09/07/1888.
Por derradeiro: são nulos os títulos ostentados pelo autor, devendo a FUNAI, a União e
o Ministério público tomar as medidas necessárias à apuração de tão absurdas
irregularidades, tema que, aliás, dedicarei alguns parágrafos mais adiante.
(...)
5.2.5. Conclusões
Porquanto amplamente demonstrada a anterior posse indígena sobre as glebas ‘B' e ‘C'
da Colônia K (Reserva Indígena de Mangueirinha), assim como demonstrada a
invalidade dos títulos dominiais ostentados pelo autor, quais sejam, as matrículas n°
5.563 e 7.241 dos Registros Imobiliários de Coronel Vivida e Chopinzinho,
respectivamente, outra sorte não há senão julgar improcedente o pedido de reintegração
de posse.
Outrossim, porque caracterizado excesso no exercício do desforço imediato por parte
dos índios na defesa de sua posse esbulhada pelo autor desta ação, o pedido
condenatório deve ser parcialmente procedente.
Por fim, visto que restou sobejamente comprovada a ausência de direitos possessórios e
dominiais do autor sobre as Glebas 'B' e 'C' da Colônia K (Reserva Indígena de
Mangueirinha), revelando-se indevida qualquer pretensão referente à exploração
comercial nas respectivas áreas, a ação cautelar ajuizada deve ser julgada improcedente.
5.3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, rejeito as preliminares argüidas em contestação e, no mérito, julgo
improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido
indenizatório, o que faço para condenar a FUNAI a indenizar o autor pelos prejuízos
decorrentes da destruição dos seus equipamentos que foram destruídos pelos índios no
exercício do desforço imediato, devendo o quantum ser apurado em liquidação de
sentença. Ainda, julgo improcedente o pedido cautelar e, como conseqüência, extingo
os dois processos nos termos do art. 269, inciso I, CPC.
Tendo a parte ré decaído em parte mínima do pedido, condeno exclusivamente o autor
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 21, parágrafo
único, CPC) que, com fulcro no art. 20, § 4°, CPC, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da FUNAI.
Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se o Ministério Público e o Estado do
Paraná acerca das irregularidades apontadas na presente sentença. Oficie-se, também, os
Cartórios dos Registros de Imóveis de Coronel Vivida e Chopinzinho, ambas no Paraná,
para que façam constar nas matrículas n° 5.563 e 7.241, respectivamente, a situação de
litigiosidade daqueles imóveis, preservando, assim, o direito de eventuais terceiros.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

Com o trânsito em julgado, oficiem-se os Cartórios dos Registros de Imóveis de
Coronel Vivida e Chopinzinho, ambas no Paraná, para que cancelem as matrículas n°
5.563 e 7.241, porquanto eivada de vícios. Oficie-se também o Registro Imobiliário de
Palmas para que cancele a averbação referente à procuração in rem propriam outorgada
a JOSÉ DE PAULA FREITAS, assim como todas as averbações posteriores, averbando
nas transcrições n° 4.476 e n° 4.475, por conseguinte, os desmembramentos que deram
causa à transcrição n° 4.477 e à Divisão Judicial do Imóvel São Xavier (referida nas
matrículas 638, 637, 645, 653 da Comarca de Chopinzinho) e que são muito anteriores
aos assentamentos cujo cancelamento ora se determina.
(...)
Os embargos de declaração foram rejeitados. Posteriormente, em decisão de
12/07/2010, o recurso especial não foi admitido. Na mesma data, também o recurso
extraordinário não mereceu trânsito. 2 3
Como se observa do acórdão do TRF/4a Região, restou decidido que grupos
indígenas, pelos menos desde o ano de 1985, estão na posse das terras identificadas pelas
matrículas no 5.563 e 7.241 dos Cartórios de Registro de Imóveis de Coronel Vivida e
Chopinzinho, ambos do Estado do Paraná.
Além disso, o conjunto probatório mostrou que os títulos de propriedade
ostentados por Israel Marques Cajaí estavam eivados de nulidades, razão pela qual o acórdão
proferido pelo TRF/4a Região determinou o cancelamento das matrículas no 5.563 e 7.241, após
o trânsito em julgado.
A Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que trata das normas a respeito do
ITR, define os contribuintes e responsáveis tributários pelo pagamento do imposto:
Do Contribuinte e do Responsável
Contribuinte
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
Responsável
Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos
arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).
Nos termos da lei, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. O adquirente ou remitente,
o sucessor a qualquer título, o cônjuge meeiro e o espólio poderão integrar o polo passivo da
relação tributária, como responsáveis tributários.

2
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3589444&hash=
8fd894469abdcc05c3f42be2241ead04
3
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=3589529&hash=
fe13da5820e7cacea746ba7e146d5fad
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009406/2008-26

No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado, na condição de
contribuinte, declaração para o imóvel rural nos exercícios de 2004 a 2006, não tinha o domínio
útil ou a posse das terras.
Na ótica do direito de propriedade, estava desprovido da posse, possibilidade de
uso ou fruição do bem imóvel. Sendo assim, a propriedade configurava tão somente uma
formalidade legal, incapaz de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel, para
efeito de tributação pelo imposto.
No tocante à cobrança do ITR, os fatos narrados assemelham-se às invasões de
terras por indígenas ou promovidas pelo Movimento dos Sem Terras (MST), quando o
proprietário não possui o efetivo domínio sobre o imóvel rural, impossibilitando o pleno gozo do
direito de propriedade (Nota PGFN/CRJ no 08/2018). 4
Aliás, a própria condição de proprietário restou afetada pela decisão judicial, haja
vista a invalidade dos títulos dominiais das matrículas n° 5.563 e 7.241, que não podem ser
ratificados pelo decurso do tempo.
Tampouco o arcabouço probatório aponta que o recorrente enquadra-se como
responsável tributário pelo crédito lançado.
Portanto, cabe tornar improcedente o crédito tributário, considerando a
ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

4
https://www.pgfn.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-
502/NOTA%20SEI%208%202018.pdf

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital